Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-46.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0010126-46.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os réus ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR e LUIZ CARLOS MACHADO pela pratica do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93, e para absolver SANDRO ALVES DE ALMEIDA, MARISA BARROS DE ARAUJO DOS SANTOS, THALITA BEZERRA DE SOUS, ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA e FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 27321671). Compulsando os autos, verifico que o apelante, em suas razões recursais, embora pugne pela reforma da sentença para que os até então apelados, ARIDELSON e FAUSTO, sejam condenados como incursos nas penas do artigo 89, caput, c/c o artigo 84, § 2o, da Lei n. 8.666/93, também requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela(s) infração(ões) no montante correspondente a R$ 49.600,00. São dois os pleitos do Ministério Público e o segundo deles envolve interesse dos condenados não elencados como recorridos. Ocorre que, no que concerne ao pedido relacionado ao pagamento de indenização, é importante destacar que o tema é também de interesse dos já condenados pela sentença ANTONIO NATALINO e LUIZ CARLOS, visto que, em suposta hipótese de reforma do julgado para fixação de valor indenizatório, eles também se veriam prejudicados pelo decisum. Dessa forma, de modo a evitar qualquer possível nulidade no trâmite processual, entendo ser necessária a inclusão dos referidos condenados ANTONIO NATALINO e LUIZ CARLOS como apelados, para que sejam intimados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela acusação. Incluam-se os réus ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR e LUIZ CARLOS MACHADO como apelados e intimem-se as defesas para apresentar, caso queiram, as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 15:12:42. ROBSON BARBOSA Desembargador